Tribunal: TJES
Processo: 5000276-65.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-65.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILE SANTOS DIAS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÉBITO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA ENTRE 26/11/2010 E 27/06/2011. CONSUMIDOR QUE CANCELOU OS SERVIÇOS EM DEZEMBRO DE 2011 E OBTEVE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS A PARTIR DA ACEITAÇÃO DE UMA OFERTA PROMOCIONAL COMPROVADA NOS AUTOS, PARA FINS DE CONSEGUIR EFETIVAMENTE A REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INEXISTENTE APÓS CERCA DE OITO ANOS, SENDO A COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NO VALOR DE R$524,25, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, BEM COMO O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA FINS DE QUE SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO-SE A REQUERIDA NOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. INEXISTENTE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO OU DE ABALO PSÍQUICO DA PARTE AUTORA.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.